Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO REJEITANDO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONDICIONANTE. PRECLUSÃO DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Considerando que os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo automático, a teor do que dispõe o artigo 1.026 do CPC; bem como que as decisões possuem, via de regra, eficácia automática, salvo decisão judicial fundamentada que lhe aplique o efeito suspensivo, mesmo que pendente recurso, nos termos do artigo 995 do CPC, não há que falar em possibilidade de condicionante imposta pelo magistrado a quo concernente à preclusão da decisão para prosseguimento da fase executiva.
2. Recurso conhecido e provido.